Tribunal: TJSP
Processo: 2051924-84.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-04-16
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
Habeas corpus. Tráfico de drogas. Prisão preventiva. Tratando-se de prisão preventiva decretada em sede de investigação de suposto ilícito de tráfico de 159 gramas de drogas ilícitas, em tese praticado por agente que já registra outros envolvimento com outras investigações, tem-se que a medida cautelar se faz no momento estritamente necessária para exata preservação da saúde pública, malgrado a

Ementa:
Habeas corpus. Tráfico de drogas. Prisão preventiva. Tratando-se de prisão preventiva decretada em sede de investigação de suposto ilícito de tráfico de 159 gramas de drogas ilícitas, em tese praticado por agente que já registra outros envolvimento com outras investigações, tem-se que a medida cautelar se faz no momento estritamente necessária para exata preservação da saúde pública, malgrado a assistência, em favor do paciente e quanto ao julgamento do mérito dessas acusações, da devida cláusula constitucional da presunção de inocência.